Tribunal: STF
Processo: RHC 60907
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE O DENEGOU POR
MAIORIA DE VOTOS. EMBARGOS INFRINGENTES INADMITIDOS, PROCESSADOS,
POREM COMO RECURSO ORDINÁRIO "AD REFERENDUM" DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DO RECURSO (CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL ART. 579).
2. CONDENADO POR TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE, NÃO PODE O
ACUSADO APELAR SEM RECOLHER-SE A PRISÃO (LEI 6.368, ART. 35).
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS EM QUE PLEITEIA PRISÃO ALBERGUE.
INADMISSIBILIDADE.